Tribunal: STF
Processo: HC 173356
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS (ART. 33 C/C ART. 40, INCISO I, DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade concreta da conduta dos agentes, evidenciada pela expressiva quantidade de droga com eles apreendida (16 kg de maconha), acondicionada em tabletes e transportada desde o Paraguai no para-choque traseiro e nas laterais do porta-malas do veículo em que estavam quando foram presos em flagrante.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.